Tribunal: TJDFT
Processo: 0733917-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS NÃO CONFIGURADA. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matéria não suscitada em primeiro grau denota inovação recursal, o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382). Outrossim, não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se ela está de acordo com as taxas praticadas no mercado à época da contratação, para a mesma operação.
3. É permitida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
4. Admitida a capitalização de juros em periodicidade inferir a um ano, a utilização do sistema Price de amortização é considerada lícita se livremente contratada, não podendo, em violação ao pacta sunt servanda, ser substituída por outra sobre a qual não dispuseram as partes contratantes.
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a: 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. É regular a cobrança, pois constatada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva dos valores cobrados.
6. Apelação conhecida em parte, e não provida.